Tribunal: TJDFT
Processo: 0035741-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0035741-76.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: POLI ENGENHARIA LTDA CESSIONÁRIO: FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor POLI ENGENHARIA LTDA, cedidos originariamente ao cessionário FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, intime-se o requerente MARIANA COUTINHO CRAVO (IDs 22049203/22049205), para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração atualizada outorgada a advogado; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor POLI ENGENHARIA LTDA, cedidos originariamente ao cessionário FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO, intime-se o requerente LAURO YOSHINORI UMENO (IDs 22165601/22165608), para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 3. Sem prejuízo, manifeste-se o ente devedor, no prazo de 3 (três) dias, sobre os requerimentos de habilitação IDs 22049203/22049205 e IDs 22165601/22165608. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios